Tribunal: TJBA
Processo: 8052924-94.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052924-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MIQUEIAS DE JESUS GONCALVES e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 14ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO, RESISTÊNCIA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ART. 312, CPP). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, ISOLADAMENTE, NÃO OBSTAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. 1. Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do Paciente foi decretada em 12 de agosto de 2024, em decorrência da suposta prática dos delitos de roubo (art. 157, do CP), resistência (art. 329 do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP). 2. Constata-se, portanto, que a custódia cautelar ora guerreada foi decretada em razão da verificação dos requisitos legais ensejadores da medida, quais sejam, materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, precipuamente ao que concerne a contumácia delitiva do Paciente (o qual responde a diversas outras Ações Penais, já tendo sido preso outras vezes) e a gravidade concreta do delito em geral, afinal, apuram-se dos fatos os crimes de roubo (art. 157, do CP), resistência (art. 329 do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), todos praticados em um único contexto. 3. Nunca é demais ressaltar que, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, a primariedade, bons antecedentes e residência fixa são fatores que não obstam a decretação da medida preventiva, se presentes os pressupostos aptos a autorização da medida extrema (RHC 122.412/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 30/06/2020). 4. Habeas Corpus conhecido e denegado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8052924-94.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, impetrado em favor do paciente Miqueias de Jesus Gonçalves, apontando como Autoridade Impetrada o Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, referente ao processo de origem nº 8116399-21.2024.8.05.0001. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e denegar a ordem e o fazem, pelas razões adiante expendidas. Salvador, .